Tribunal: STF
Processo: RE 1449459
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário formalizado por Jurandir Alves Leite (eDOC 12), pois o recorrente interpôs esse recurso paralelamente com pedido de uniformização de jurisprudência (eDOC 10), ambos impugnando o mesmo pronunciamento da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Paraná (eDOC 8).



    Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que veda a abertura da instância extraordinária quando ainda cabível recurso ordinário no origem. A propósito, confira-se precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES.



    1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto paralelamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, ambos atacando o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC),caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.291.144 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, DJe de 4.2.2021 – grifei)



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    3. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente